Tribunal: TJBA
Processo: 8055764-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055764-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: PETRONIO DIONISIO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
PEDRO BARRETO PAES LOMES registrado(a) civilmente como PEDRO BARRETO PAES LOMES, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, LUANA DANIELLE FERREIRA DA SILVA SARMENTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS MENSAIS. MULTA DIÁRIA. VALOR ADEQUADO AO CASO. PERIODICIDADE DESPROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO PARA MULTA DE INCIDÊNCIA MENSAL. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo nº 8055764-43.2025.8.05.0000, em que é agravante o
BANCO PAN S/A e agravado PETRÔNIO DIONISIO DE OLIVEIRA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte acionada, nos termos da certidão de julgamento.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Ju
stiça